Tribunal: TJSP
Processo: 2161132-95.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.